Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0712289-62.2018.8.07.0020 Apelante(s) UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A Apelado(s) LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra a sentença de ID 13575383, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e com pedido de antecipação de tutela, em que contende com LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO. De acordo com a inicial, o autor requereu: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) concessão da antecipação de tutela, de forma initio littis e inaudita altera pars, para determinar que a ré restabelecesse o plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, bem como sua confirmação; c) o deferimento da consignação em pagamento para quitar a dívida que a requerida se negara a receber; e d) o pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A parte autora alegou, em suma, ser beneficiária do plano de saúde contratado junto aos réus, desde 2016. Aduziu que o pagamento das mensalidades se dava mediante débito em conta e que no final do ano de 2017, notou que não foram debitados os valores do plano de saúde, de modo que entrou em contato com os requeridos, os quais possibilitaram o pagamento via boleto. Narrou ter sido surpreendido com a notícia de cancelamento do plano, em momento em que foi agendar uma cirurgia. Aduziu ter havido erro das requeridas, que não providenciaram o envio dos boletos das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e abril de 2018. Pontuou, não obstante, ter realizado o pagamento dessas mensalidades, embora em outros meses. Sustentou ter havido o cancelamento indevido do plano e que não foi intimado para os fins do art. 13 da Lei 9.656/98. Ressaltou que, com o episódio, sofreu danos morais (ID 13575309). A gratuidade de justiça foi indeferida por meio da decisão de ID 13575330. A medida de urgência pleiteada pela parte autora foi deferida para que as requeridas reativassem o contrato “conforme cartões de ID 24027665, que deverão ser encaminhados a ambas às rés, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se reverterá em favor da parte autora, no caso de descumprimento. Também deverão fornecer os boletos à parte autora para pagamento das parcelas vincendas tal como pactuadas.” (ID 13575334) Por meio da sentença, o feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos dos art. 487, inciso I, do CPC e o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência e condenar as rés em obrigação de fazer, “a saber, reativem o contrato conforme cartões de ID 24027665, nas mesmas condições daquele contrato anteriormente firmado entre as partes, fornecendo ao autor os respectivos boletos bancários para fins de pagamento, pelo autor, das parcelas vincendas tal como pactuadas, sob pena de multa diária a ser eventualmente fixada na fase de cumprimento de sentença.” As rés foram condenadas ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os §§2° e 8o do art. 85 do CPC. A parte autora foi condenada a arcar com os 40% restantes das custas processuais e dos honorários (ID 13575383). Em sua apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. Aduz que o presente recurso deve ser recepcionado no efeito suspensivo. Preliminarmente, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil por entender não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega não ter havido qualquer conduta ilícita adotada pela requerida, cuja responsabilidade contratual se limita em fornecer os serviços médicos aos seus beneficiários, de modo que os cancelamentos são realizados unicamente pela administradora do plano, no caso, a Aliança Administradora de Benefícios. No mérito, ressalta que, comprovada a situação de inadimplência da parte recorrida, bem como demonstrada a emissão e envio das cartas de notificação ao beneficiário, se torna legal a atitude adotada pela operadora, que somente agiu por impulso da administradora, a qual solicitou o cancelamento do contrato em questão, tendo agido em exercício regular do seu direito. Por fim, requer o prequestionamento das regras insertas nos artigos 17, 373, I, 485, VI e 1.012, §4o, todos do Código de Processo Civil, artigo 476 do Código Civil, e disposições da Lei 9.960/00 e 9.656/98, e da Resolução Normativa 195 e 196/2009 (ID 13575385). Antes que a apelação interposta fosse julgada, a apelada ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. requereu a juntada do comprovante de pagamento da sua cota parte da condenação em custas processuais e honorários de sucumbência (60%) e ressaltou que desde o dia 30/09/2019 o plano de saúde do qual o autor era beneficiário está cancelado a seu pedido (ID 13575388). Contrarrazões – ID 13575393. Após, a ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. informou que conforme petição acostada ao ID no 13575388, o pagamento dos honorários já foi comprovado no processo, bem como o plano de saúde objeto da ação foi cancelado a pedido do autor desde 30/09/2019. Requereu, por fim, o não recebimento do recurso da Operadora Unimed Seguros, haja vista a perda do objeto. A apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e o apelado LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO, foram devidamente intimados para manifestação acerca da petição de ID no 13575388. Todavia, quedaram-se inertes (ID 14428237). É o breve relato. A sentença recorrida assim dispôs (ID 13575383): “Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, e mantendo-se na íntegra a decisão que deferiu a tutela de urgência, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para condenar as rés em obrigação de fazer, a saber, reativem o contrato conforme cartões de ID 24027665, nas mesmas condições daquele contrato anteriormente firmado entre as partes, fornecendo ao autor os respectivos boletos bancários para fins de pagamento, pelo autor, das parcelas vincendas tal como pactuadas, sob pena de multa diária a ser eventualmente fixada na fase de cumprimento de sentença. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as rés ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os §§2° e 8o do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 40% restantes das custas processuais e dos honorários, vedada a compensação (art. 85, §14).” – g.n. No caso, faz-se necessária a aplicação do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. O presente recurso encontra-se prejudicado, tendo em vista que a apelação perdeu seu objeto, uma vez que a devedora ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. realizou o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos pelas rés (ID 13575390) e o autor cancelou seu plano de saúde no dia 30/09/2019. O motivo do cancelamento se deu pela “insatisfação com a operadora”, conforme se verifica no ID 13575388. Desta maneira, não há como condenar as rés para que reativem um contrato, uma vez que este foi cancelado pelo autor (ID 13575395). Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 02 de março de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator